Tribunal: TJMT
Processo: 1001402-17.2022.8.11.0012
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1001402-17.2022.8.11.0012.
Origem: Juizado Especial Cível de Nova Xavantina.
Recorrente: JOSÉ TOMAZ DA COSTA 32950020100 (MARCENARIA GOLDMAN).
Recorrido: LUIZ ANTÔNIO DA SILVA.
Data do Julgamento: 16/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - PRESCRIÇÃO TRIENAL - AFASTADA - ARTIGO 206, § 3o, IV DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC – ESTABELECIMENTO COMERCIAL ATINGIDO POR INCÊNCIDO – PESSOA JURÍDICA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA A HONRA OBJETIVA – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A ocorrência da prescrição trienal reconhecida pelo juízo a quo deve ser afastada, uma vez que, em 02/03/2020 o recorrente manejou a ação de no o 1000234-48.2020.8.11.0012, que tramitou perante o Juizado Especial Cível de Nova Xavantina, a qual foi extinta sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, interrompendo o prazo prescricional.
2. Sentença desconstituída. Análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.
3. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, de modo que não ficou demonstrada a origem do incêndio que atingiu o estabelecimento.
4. Entretanto, no que concerne aos danos morais, verifica-se que a recorrida é pessoa jurídica. E, apesar da pessoa jurídica poder sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.
5. De igual modo, os danos materiais não se presumem e devem ser comprovados pelo reclamante, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001402-17.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE TOMAZ DA COSTA - CNPJ: 30.555.591/0001-24 (RECORRENTE), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DA SILVA - CPF: 208.673.441-72 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023